Tribunal: TCU
Processo: 016.337/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12662/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, prorrogando, por mais 60 (sessenta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 5349/2021-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 016.337/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gilza Tranquilino de Souza (XXX.420.068-XX); Hélio Vicente Canalli (XXX.017.858-XX); Ivan Jose Benatto (XXX.630.118-XX); Luzimara Rodrigues Palhas (XXX.198.218-XX); Marcello Colombo Filho (XXX.615.548-XX); Maria Aparecida Pereira Dias (XXX.671.728-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Marília/sp - Inss/mps 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.